Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REDUÇÃO DE JORNADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. HORAS EXTRAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 26, § 5o, da Lei no 9.784/99, as intimações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

2. Deve ser considerado nulo o arquivamento do processo administrativo sem a devida notificação do interessado, em manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Os danos morais decorrem da ofensa ao direito da personalidade sofrida em decorrência do erro administrativo que, além de ter tolhido o direito de defesa, incorreu em manifesta ofensa ao que dispõe o art. 8o, da Lei no 13.146/15, que assegura à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos seus direitos.

4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

3. Apelação parcialmente provida.